Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-55.2023.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-55.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON REICHERT - CPF: 024.783.241-30 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INC. IV, DO CPC – DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
REQUEREU O REQUERENTE O
PARCELAMENTO DAS CUSTAS –
PEDIDO
DEFERIDO – COMPROVADO PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA –
CONSTATADA A
INÉRCIA DO REQUERENTE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – GRATUIDADE – MATÉRIA PRECLUSA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I
–
A obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.
Nesse sentido, o
juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

II
–
O art. 5o, inciso
LXXIV
da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos quecomprovareminsuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

III – Ademais na hipótese, superada a questão da gratuidade, uma vez que o requerente postulou pelo parcelamento das custas iniciais, quando intimado a comprovar a hipossuficiência.

IV – Assim, embora deferido o parcelamento, permaneceu inerte o requerente em promover o recolhimento das custas processuais, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
or

Jeferson
Reichert
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
que julgou extinto os autos da
Ação de
Embargos à Execução
, ajuizada em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
,
sem julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485, IV do CPC
, diante da inércia do embargante que tendo postulado pelo parcelamento das custas

processuais iniciais
, efetuou o pagamento apenas da primeira parcela.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, que enfrenta dificuldades financeiras e não tem condições de arcar com os custos do litígio e pede pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 217265349.

Pela decisão de id 221875175 foi determinada a intimação do apelante para comprovar o preenchimento
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça
, com a juntada de declaração de imposto de renda
.

Em vista dos documentos acostados (extrato de conta e cópia de anotação da carteira de trabalho) foi indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo, conforme decisão de id 224666194.

Recolhido o preparo, vieram os autos em conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de
monitória
de no
1001748-68.2022.8.11.0108
,
devidamente sentenciada, na fase de execução de título judicial.

Apura-se dos autos que o embargante, ora apelante, foi intimado pelo Juízo singular para comprovar a hipossuficiência alegada (id 217265334),
tendo postulado pelo parcelamento das custas iniciais (id 217265338)
.

No entanto, o apelante comprovou tão somente o pagamento da primeira parcela das custas, tendo o Juízo extinto o feito,
sem julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485, IV do CPC
.

Pois bem.

Inicialmente, n
ecessário tecer alguns comentários sobre o benefício da gratuidade.

A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça.

Podem obter tal benefício as pessoas
naturais
, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o,
LXXIV
, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC.

O citado comando constitucional (art. 5o,
LXXIV
) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.

O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo.

Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros.

C
onforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,
LXXIV
, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

Convém ressaltar que a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso dos autos, impende destacar que o
apelante não acostou aos autos documentos capazes de comprovar sua condição de hipossuficiência
, tendo sido o pedido indeferido nesta fase recursal.

Entretanto, observa-se da minuciosa análise dos autos que a sentença recorrida não se funda no
indeferimento da gratuidade
. Com efeito, não houve decisão nesse sentido proferida em sede de 1o Grau.

N
ota-se da tramitação dos autos que
restou determinado pelo Juízo “a quo” que
fosse comprovada a miserabilidade e
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça
ou que procedesse o embargante com o parcelamento das custas.

Verifica-se que o
próprio apelante
é quem espontaneamente
manifestou pelo parcelamento das custas processuais
iniciais
, que posteriormente não comprovou, o que ensejou a extinção do feito
, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, a concessão ou não da gratuidade e a presença dos requisitos autorizadores desta, são matérias preclusas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.

(
N.U
1000681-91.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no
DJE
08/07/2024)

Diante desse contexto, não merece reparo a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024